Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0730221-21.2021.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME SOUZA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Necessário chamar o feito à ordem, pois, diante da análise dos pedidos formulados pela douta Defesa técnica, inviável a admissão da presente revisional. Conforme se vê da inicial, o requerente GUILHERME SOUZA DOS SANTOS foi condenado como incurso no artigo 121, §2°, incisos I e IV, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado (ID 29167626, fls. 1-3), ação penal n. 0010097-25.2016.8.07.0003 (processo físico n. 2016.03.1.10340-5). Em sede de apelação, a condenação e a pena foram preservadas (acórdão n. 1286453 – ID 29167627, fls. 140-155). A Defesa ingressou, então, com Recurso Especial e Recurso Extraordinário (ID 29167627, fls. 178-190 e fls. 192-206, respectivamente), os quais foram inadmitidos, nos termos da decisão de ID 29167628, fls. 9-12. A douta Defesa ainda impetrou Agravo no Recurso Especial (ID 29167628, fls. 23-36) e Agravo no Recurso Extraordinário (ID 29167628, fls. 38-52). Mantida a decisão, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 29167628, fls. 63-66). Conforme decisão de ID 29167629, fls. 49-50, o Agravo ao Recurso Especial não foi conhecido, sendo, ainda, negado seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário (ID 29167629, fls. 54-55). Trânsito em julgado definitivo em 22-junho-2021, conforme ID 29167629, fls. 62. A Defesa Técnica (Dr. Glauber Henrique P. Paiva, OAB/MG 136.690, e Dra. Raissa Ap. Guimarães Januário, OAB/MG 178.738) ingressou com a presente Ação Revisional (petição de ID 29165578), sustentando, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que foram encontradas duas testemunhas nunca ouvidas no processo, as quais carregam informações de extrema importância, com o condão de mudar toda a trajetória desse processo, segundo ela, marcado por injustiças e histórias mal contadas. Aduziu que, ouvindo-se as duas citadas testemunhas, poderá se ter a certeza que o condenado de fato não praticou o delito a ele imputado, corrigindo um equívoco que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, que sofre a repulsa do sistema prisional. Requereu a desconstituição da sentença revidenda e a prolação de nova decisão, para que sejam ouvidas as referidas testemunhas, as quais teriam presenciado os fatos e nunca foram ouvidas, expedindo-se os respectivos mandados de intimação e cartas precatórias para as pessoas de Bárbara Silva Farias e Luiz Eduardo Souza dos Santos. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela admissão da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência (ID 29529456). É o relatório. Decido. A douta Defesa, conforme relatado, fundamentou o pedido no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, afirmando que há prova nova da inocência do recorrente, descoberta após a sentença, consubstanciada no depoimento de duas testemunhas que nunca foram ouvidas no processo, as quais, em tese, têm informações de extrema importância, aptas a mudar toda a trajetória do processo. Requereu, assim, a oitiva das referidas testemunhas, expedindo-se os respectivos mandados de intimação e cartas precatórias. Em que pese a irresignação da douta Defesa, a via revisional não comporta dilação probatória, a petição inicial deve vir acompanhada de prova pré-constituída das alegações, pois, não é admitida reabertura de instrução em Segunda Instância. A via adequada para a obtenção de prova nova, com a finalidade de subsidiar o ajuizamento da revisional é a justificação criminal. Ensina Mirabete: “Para a revisão é inclusive necessário que seja a prova produzida judicialmente, no juízo de 1o grau, obedecendo-se o princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação” (In Código de Processo Penal Interpretado, 11a ed., pág. 1623). Negritei e grifei. Neste sentido, eis o seguinte julgado: (...) 1. Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). Assim, se a Defesa pretende constituir prova nova, consistente em oitivas de testemunhas, estas devem ser produzidas na justificação criminal, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Com efeito, a revisional pode ser oportunamente manejada se preenchidos os requisitos legais, consoante previsão do Código de Processo Penal: “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após”. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente Revisão Criminal, com fundamento no inciso III do artigo 89 do RITJDFT. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de outubro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator